Tribunal: TJDFT
Processo: 0709720-89.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. NEOPLASIA MALIGNA. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE E APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL. POSSIBILIDADE DE CURA E BAIXO RISCO DE METÁSTASES E RECIDIVAS. FATOS QUE NÃO INFIRMAM A ISENÇÃO TRIBUTÁRIA.
I. A valoração da prova pericial constitui questão de fundo que repercute na procedência ou improcedência do pedido, jamais questão processual que repercute na validade ou invalidade da sentença, consoante a inteligência dos artigos 479 e 489, caput e § 1o, do Código de Processo Civil.
II. Eventual falha na subsunção jurídica ou na valoração do acervo probatório pode caracterizar error in judicando que torna o provimento jurisdicional passível de reforma, nunca de anulação.
III. O fato de a sentença não aderir à tese jurídica, à vertente interpretativa ou à valoração probatória defendidas pela parte vencida não traduz nenhum tipo de lapso de fundamentação e, muito menos, de recusa à prestação jurisdicional, presente o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 11 e 489, § 1o, do Código de Processo Civil.
IV. De acordo com o artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988, tem direito subjetivo à isenção do imposto de renda servidor público aposentado acometido de neoplasia maligna.
V. A isenção tributária prescinde da contemporaneidade da doença e da apresentação de laudo médico oficial, desde que comprovada em juízo por outros meios de convencimento.
VI. Se a doença é classificada como neoplasia maligna, a possibilidade de cura e o baixo risco para metástases e recidivas não infirmam a isenção tributária assegurada no artigo 6o, inciso XIV, da Lei 7.713/1988.
VII. Apelação desprovida.